Tribunal: CARF
Processo: 10111.720504/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10111.720504/2012-98
ACÓRDÃO
3002-004.159 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 16/09/2010, 25/10/2010, 09/12/2010, 26/04/2011,
16/06/2011, 17/08/2011, 22/09/2011
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PRÓTESES PENIANAS. NCM 9021.39.80.
Próteses penianas não constituem próteses articulares no sentido técnico
do termo, devendo ser classificadas no código residual 9021.39.80 (Outros
artigos e aparelhos de prótese), e não em 9021.31.90 (Próteses
articulares).
MULTA REGULAMENTAR. REVOGAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR No 227/2026.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro, fundamentada no
artigo 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, foi revogada pela Lei
Complementar no 227/2026, aplicando-se o princípio da retroatividade
benigna previsto no artigo 106, inciso II, do Código Tributário Nacional.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. A alegação de caráter confiscatório da multa de ofício de
75% extrapola a competência deste órgão julgador administrativo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a multa de 1% sobre o valor aduaneiro.

Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.159 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720504/2012-98
2

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Mascarenas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de auto de infração lavrado para a exigência de Imposto de Importação
(II), acrescido de multa de ofício de 75%, dos respectivos acréscimos legais, bem
como de multa regulamentar de 1% do valor aduaneiro, observados os valores
mínimos individuais de R$ 500,00, em razão de classificação fiscal incorreta de
mercadorias na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
Conforme descrito no Relatório de Atividade Fiscal (fls. 29–36), a autuação
decorre da constatação, em relação às Declarações de Importação (DI) nos
11/1798112-8, 11/1545103-2, 11/1110031-6, 11/0745993-3, 10/2201377-9,
10/1884919-1 e 10/1619158-0, de enquadramento fiscal incorreto de
mercadorias declaradas como “próteses penianas, kits de montagem para
próteses penianas, reservatórios para próteses penianas, cilindros e conjuntos da
bomba, também para as referidas próteses”.
O importador classificou os produtos no código 9021.31.90 da NCM,
entendimento que foi afastado pela fiscalização sob o fundamento de que as
mercadorias não se enquadrariam como “próteses articulares”, procedendo-se,
assim, à reclassificação para o código residual 9021.39.80 da NCM.
Cientificada por via postal em 13/04/2012 (fl. 185), a interessada, por intermédio
de procuradores regularmente constituídos (fl. 238), apresentou impugnação
tempestiva em 11/05/2012 (fls. 211–219), instruída com documentos (fls. 220–
333), cujas alegações são a seguir sintetizadas.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.159 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720504/2012-98
3
Sustenta que os produtos importados caracterizam-se como próteses articulares,
argumentando que, se a intenção do legislador fosse restringir a classificação
apenas às próteses implantadas em articulações do corpo humano, a descrição
normativa seria “próteses para articulação”. Afirma que a redação adotada
alcança todos os produtos dotados de articulação, inclusive as próteses penianas,
as quais, por possuírem mecanismos articuláveis, permitem ao paciente o
controle voluntário dos estados de ereção e flacidez.
Alega, ainda, a existência de diversos laudos técnicos que atestariam que as
próteses penianas da Coloplast (modelos Gênesis e Titan), objeto da autuação,
são materiais de classificação articulável (documento 6). Acrescenta que, à luz do
art. 110 do Código Tributário Nacional, o legislador não pode alterar conceitos de
direito privado para modificar competências tributárias, tampouco poderia a
fiscalização restringir o alcance da expressão “próteses articulares”, afastando-se
do significado técnico adotado no âmbito da medicina, conforme demonstrado
nos laudos juntados.
Por fim, questiona as multas aplicadas, alegando caráter confiscatório, com
fundamento nos arts. 5o, XXII, 150, IV, e 170, II e IV, da Constituição Federal,
citando precedentes do Supremo Tribunal Federal.
À fl. 334, a repartição preparadora informou a ocorrência de equívoco
procedimental que resultou na lavratura de Termo de Revelia e de Carta de
Cobrança, circunstância esta questionada pela interessada (fls. 197–198).
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, tendo sido proferido
o Acórdão, assim ementado:
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. INCORREÇÃO. LANÇAMENTO. Em decorrência de
incorreção na classificação fiscal adotada pelo importador, é devido o lançamento
de ofício das diferenças de tributos, seus correspondentes consectários legais,
além da multa regulamentar prevista para a hipótese.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. No lançamento tributário efetuado pela
autoridade administrativa, é aplicável a multa de ofício.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente pretende, em síntese, a reforma da
decisão recorrida, formulando os seguintes pedidos:
Requer o cancelamento integral da autuação fiscal, ao argumento de que as
próteses penianas importadas possuem caráter articulável, na medida em que permitem o
controle voluntário de ereção e flacidez, conforme demonstrado por laudos médicos constantes
dos autos.
Sustenta, ainda, que a Solução de Consulta SRRF 7a RF/Diana no 604/2004 teria
classificado produtos idênticos na mesma posição tarifária defendida pela contribuinte, de modo
que não poderia a autoridade julgadora atribuir interpretação diversa ao conceito de “próteses
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.159 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720504/2012-98
4
articulares”, sob pena de violação ao disposto no artigo 110 do Código Tributário Nacional, que
veda a alteração, pela legislação tributária, do conteúdo e alcance de institutos de direito privado.
Subsidiariamente, requer:

1.
A exclusão das penalidades, juros de mora e correção monetária,
com a manutenção apenas do tributo principal, com fundamento no artigo 101, inciso III, do
Decreto-lei no 37/66 e no artigo 100 do CTN, sob o argumento de que sua conduta estaria
amparada por ato interpretativo da Receita Federal;

2.
Alternativamente, a exclusão da multa de 1% sobre o valor aduaneiro
aplicada em razão de suposta classificação incorreta, à luz do Ato Declaratório Normativo COSIT no
12/97 e do Acórdão no 3402-004.617, sustentando que o produto foi corretamente descrito na
declaração de importação, inexistindo dolo ou má-fé.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no
06.234.797/0001-78, dirigido ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em face do
Acórdão no 06-65.927, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba.
1. DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DAS MERCADORIAS
A controvérsia central reside na correta classificação fiscal das “próteses penianas”
importadas pela recorrente. A recorrente defende o enquadramento na subposição 9021.31
(“Próteses articulares”), enquanto a fiscalização e a decisão recorrida as enquadram na subposição
9021.39 (“Outros”).
A matéria não é nova neste Conselho. A correta classificação de mercadorias na
NCM deve seguir as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) e, de forma
subsidiária, pelas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH).
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.159 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720504/2012-98
5
A Posição 90.21 da NCM abrange “Artigos e aparelhos ortopédicos, (...) artigos e
aparelhos de prótese; (...) que se destinam a ser transportados à mão ou sobre as pessoas ou a ser
implantados no organismo.”
Dentro desta posição, encontramos as subposições em disputa:

•
9021.31: – Próteses articulares

•
9021.39: – Outros
A recorrente argumenta que o termo “articular” deveria ter um sentido amplo.
Contudo, a melhor técnica de classificação tarifária exige uma interpretação estrita e técnica dos
termos.
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), ao tratarem dos “demais
aparatos e artigos de prótese”, fornecem exemplos claros do que se considera “próteses
articulares”, citando “...brazos, antebrazos, manos, piernas, pies, narices, articulaciones artificiales
(por ejemplo, para las caderas o las rodillas), así como los tubos de tejido sintético que se utilizan
para reemplazar los vasos sanguíneos y las prótesis valvulares cardiacas.”
Como se vê, os exemplos de próteses articulares (quadril, joelho) referem-se
inequivocamente a juntas do esqueleto que unem dois ou mais ossos, permitindo-lhes
movimento. As próteses penianas, embora possuam mecanismos que lhes confiram rigidez, não
substituem uma articulação no sentido anatômico e funcional do termo. Sua função é restaurar a
capacidade de ereção, e não a de uma articulação óssea.
Este Conselho já se debruçou sobre tema idêntico. No Acórdão no 3302-011.681,
que tratava da classificação de próteses mamárias e penianas, restou decidido que tais produtos
não se enquadram como próteses articulares, devendo ser classificados no código residual.
Naquela ocasião, o acórdão destacou:
“A fiscalização procedeu à reclassificação fiscal das mesmas para o código
9021.39.80, cujas alíquotas, são, respectivamente, 14% e 0% argumenta que a
subposição adotada pelo importador (9021.31.90) diz respeito apenas a próteses
articulares, sendo que as mercadorias despachadas pelas mencionadas
declarações de importação tendo em conta suas descrições, tem classificação
adequada no código 9021.39.80 ‘Outros’. (...)”
O argumento da recorrente de que a fiscalização não poderia alterar o conceito de
“prótese articular” com base no art. 110 do CTN também não prospera. Não se trata de alteração
de conceito de direito privado, mas sim da aplicação de norma técnica aduaneira (NCM) a um
produto específico, atividade plenamente inserida na competência da autoridade fiscal.
Dessa forma, não há reparos a fazer na decisão recorrida. A classificação fiscal
determinada pela autoridade fiscal, no código 9021.39.80, é a que se mostra tecnicamente
correta.
2. DA MULTA REGULAMENTAR DE 1% SOBRE O VALOR ADUANEIRO
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.159 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720504/2012-98
6
Foi aplicada multa regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria, com
fundamento no artigo 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35/2001, que dispõe:
“Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas nomenclaturas
complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a identificação da mercadoria.”
A responsabilidade por infrações à legislação aduaneira é de natureza objetiva,
conforme dispõe o § 2o do artigo 94 do Decreto-Lei no 37/1966, que afirma que tal
responsabilidade “independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato”. Assim, a simples constatação do erro na classificação fiscal seria
suficiente para a aplicação da penalidade, não havendo que se perquirir sobre o dolo ou culpa do
importador.
Contudo, situação fática relevante alterou o panorama normativo aplicável. A Lei
Complementar no 227, de 2026, revogou expressamente o artigo 84 da Medida Provisória no
2.158-35/2001, conforme disposto em seu artigo 181, inciso II. Tal revogação eliminou a base
normativa que fundamentava a imposição da multa regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro.
Essa revogação encontra respaldo no princípio da retroatividade benigna, previsto
no artigo 106, inciso II, do Código Tributário Nacional, segundo o qual a lei deve retroagir quando
deixa de definir determinada conduta como infração. Ao revogar o dispositivo que tipificava a
infração de classificação incorreta de mercadoria como ensejadora de multa de 1%, a Lei
Complementar no 227/2026 reconheceu que tal penalidade não mais se justificava no
ordenamento jurídico tributário.
Portanto, ainda que reconhecida a incorreção da classificação fiscal (questão que já
foi decidida neste voto), a multa regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro não encontra mais
fundamento legal, devendo ser cancelada.
3. DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA DE OFÍCIO
A recorrente alega que a multa de ofício de 75% teria caráter confiscatório,
violando o art. 150, IV, da Constituição Federal.
Contudo, a análise da constitucionalidade de leis e atos normativos é matéria afeta
exclusivamente ao Poder Judiciário, sendo vedada a este órgão julgador administrativo. Tal
entendimento está consolidado na Súmula CARF no 2, que dispõe: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Adicionalmente, apenas para argumentar, o Supremo Tribunal Federal (STF), em
sede de repercussão geral (Tema 863, RE 736.090), firmou entendimento de que as multas
punitivas não devem ultrapassar o patamar de 100% do valor do tributo. A multa de 75% aplicada
no presente caso está, portanto, em conformidade com o parâmetro estabelecido pela Suprema
Corte, não havendo que se falar em confisco.
Assim, afasto a alegação quanto ao caráter confiscatório.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.159 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720504/2012-98
7
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para dar-lhe parcial provimento, a
fim de cancelar a multa regulamentar de 1% incidente sobre o valor aduaneiro, em razão da
revogação do artigo 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 pela Lei Complementar no
227/2026, aplicando-se ao caso o princípio da retroatividade benigna, nos termos do artigo 106,
inciso II, do Código Tributário Nacional.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 392
DF CARF MF
Original